Tribunal: CARF
Processo: 10980.918022/2020-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.918022/2020-47
RESOLUÇÃO
3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Daniel Moreno Castilho (suplente convocado), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a
conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pelo conselheiro Daniel Moreno Castilho.

Fl. 4115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de declaração de compensação - PER/Dcomp com
demonstrativo de crédito no 21752.00885.250119.1.3.54-0240, no valor de R$751.270.698,57,
tendo como crédito suposto pagamento indevido ou a maior de PIS e COFINS não cumulativos
oriundas de ação judicial no 50019538120184047000.
Com efeito, os créditos declarados decorrem de pagamento indevido das
contribuições no período de 03/04/2002 a 31/12/2014, em razão da decisão proferida no
Mandado de Segurança no 5001953-81.2018.4.04.7000/PR, com trânsito em julgado em
27/09/2018, em que foi reconhecido o direito da Recorrente à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
O crédito pleiteado foi auditado no processo administrativo no 10980.731265/2019-
39, no qual foi exarado o Parecer Fiscal no 11.511/2020/EQAUD1/DRF/DEVAT/SRRF09/RFB (fls.
1338/1352), com as seguintes conclusões:
- A decisão judicial transitada em julgado reconheceu o direito do contribuinte à
exclusão do ICMS “pago” (a recolher) da base de cálculo do PIS e da COFINS, razão pela qual os
créditos devem ser calculados de acordo com as premissas fixadas na Solução de Consulta Interna
COSIT no 13/2018 e na Instrução Normativa n° 1.911/2019;
- Segundo a Solução de Consulta DISIT no 16/2010, não se pode reconhecer o
direito a créditos de PIS e COFINS cujo pagamento a maior se deu mediante compensação ainda
não homologada pela RFB;
- Os créditos do período de 03/2003 a 08/2003 estão vinculados a compensações
que não foram homologadas, cujo saldo devedor foi incluído no parcelamento da Lei no
11.941/2009, que não consta como liquidado, sendo que a mesma situação ocorreu com os
débitos de 09/2010, pendentes de quitação no parcelamento da Lei n° 13.496/2017 (PERT);
- Os débitos de PIS e COFINS de 10/2005 e 11/2005 não estariam quitados, mas
inscritos em Dívida Ativa da União, com exigibilidade suspensa em razão da apresentação de
Seguro Garantia, não podendo compor a base de cálculo dos créditos informados;
- Para os períodos de 02/2004, 06/2004, 08/2004 a 11/2004, 07/2005, 08/2005,
06/2006 e 10/2010, não havia débitos de COFINS, e para os períodos de 06/2004, 10/2004,
07/2005, 08/2005, 06/2006 e 10/2010, não havia débitos de PIS, ou seja, não existiam valores
recolhidos ou compensados para fins de apuração de saldo credor.
Sobreveio o Despacho Decisório no 2993585, proferido com base no mencionado
parecer, homologando parcialmente a compensação declarada. Nessa ocasião, foi reconhecido um
direito creditório no valor de R$85.400.016,65.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade em 09/03/2021 (fls.
05/32), alegando o seguinte:
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
3
- Nulidade do despacho decisório por violação ao artigo 2o da Portaria RFB no
1453/2016, segundo o qual a decisão que resultar no reconhecimento de direito creditório em
valor superior a R$ 5.000.000,00 será proferida por 3 Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil;
- Nulidade do despacho decisório por vício material, em virtude de erro na
determinação da base de cálculo dos créditos considerados pela autoridade fiscal, redundando na
violação à coisa julgada material, ao princípio da verdade material e ao artigo 142 do CTN;
- O pedido contido na inicial e em todas as demais peças do mandado de segurança
era claro ao requerer a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais da base de cálculo do PIS e
da COFINS, e não o ICMS pago (a recolher), como asseverado pela autoridade fiscal, sendo certo
que a segurança foi integralmente concedida sem qualquer ressalva;
- O único ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz do restou
decidido pelo STF no julgamento do RE 574.706, é aquele destacado das notas fiscais de venda do
contribuinte, o que reforça o equívoco do Despacho Decisório no 2993585;
- A Solução de Consulta COSIT no 13/18 deixa clara a sua inaplicabilidade aos casos
em que as decisões judiciais tenham especificado qual é a parcela do ICMS a ser excluída das bases
de cálculo do PIS e da COFINS;
- Mesmo que se adotasse a metodologia determinada na Solução de Consulta
COSIT no 13/2018, ainda assim, os valores reconhecidos no Parecer Fiscal estariam equivocados;
- A Solução de Consulta Cosit no 13/2018 determina que “do valor consolidado
mensal do ICMS a recolher, segregado em função da receita bruta mensal e atribuído a cada CST
da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, tem-se o correspondente valor do ICMS a excluir da
base de cálculo mensal das referidas contribuições”;
- Contudo, ao realizar esta proporcionalização em relação ao período de 01/2012 a
12/2014, a auditoria fiscal desconsiderou o valor da receita bruta sujeita ao ICMS, adotando, de
forma equivocada, o valor total dos itens sujeitos ao ICMS, submetidos aos tratamentos
tributários (CST) do PIS e da COFINS, e o valor total dos itens sujeitos ao ICMS;
- Esse cálculo prejudica o contribuinte porque desconsidera os valores de frete,
seguro e outras despesas que compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS, e devem ser
levados em conta na proporcionalização;
- No período entre maio/2002 a dezembro/2008, os cálculos tiveram como
fundamento as guias de recolhimento do ICMS, mas, para 08/2002, 12/2004 e 09/2005, a
Auditoria Fiscal considerou que o valor do ICMS “pago” foi de R$ 925.456,68, sendo que, a partir
da análise das GIAS e dos Livros de Apuração do ICMS, bem como dos valores de ICMS recolhidos
pelas filiais, verificou-se que, na verdade, o valor correto do ICMS “pago” foi de R$ 1.371.247,75,
redundando numa diferença de R$ 445.816,07;
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
4
- Os cálculos da Auditoria Fiscal também desconsideraram os valores do ICMS
“pagos” pela filial de CNPJ no 76.487.032/0045-46 no período de março/2011 a dezembro/2013,
no montante de R$ 554.393,95;
- O Parecer Fiscal no 11.511/2020/EQAUD1/DRF/DEVAT/SRRF09/RFB consignou que
determinados pagamentos de PIS e COFINS realizados mediante compensação não poderiam
compor a base de cálculo dos créditos porque a compensação estaria pendente de homologação;
- Ocorre que, de acordo com o artigo 74 da Lei n° 9.430/96, a compensação
declarada tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para fins de
apuração de pagamento indevido ou a maior;
- A Autoridade Fiscal desconsiderou os débitos de PIS e COFINS incluídos em
programas de parcelamento especial (Leis 11.941/09 e 13.946/17) porque estes teriam sido
confessados de forma irretratável e irrevogável;
- No entanto, a confissão de dívida não legitima a exigência de tributo quando a
legislação que a sustenta for declarada inconstitucional;
- Os débitos de PIS e COFINS do período de 03/2003 a 08/2003 foram incluídos no
parcelamento da Lei no 11.941/09 e já foram liquidados, assim como os débitos de PIS e COFINS
de 09/2010, quitados por meio do parcelamento da Lei n° 13.496/17 (PERT);
- Com relação aos débitos de PIS e COFINS de 10/2005 e 11/2005, a Auditoria Fiscal
alega que estes débitos “constam como ajuizados em execução fiscal, com exigibilidade dos
créditos tributários suspensa por apólices de seguro garantia”;
- Esses débitos foram objeto de depósito judicial no Mandado de Segurança n°
0005241-45.2006.4.04.700012 e, posteriormente, incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/09,
mediante conversão em renda;
- Não obstante, a RFB entendeu que esses valores não estariam incluídos no
parcelamento, estando pendente até este momento a sua consolidação, o que levou ao
ajuizamento indevido da Execução Fiscal no 5020359-58.2015.4.04.7000, para a qual foram
transferidos os valores dos depósitos judiciais realizados no Mandado de Segurança. A Apólice de
Seguro Garantia foi contratada somente em relação ao encargo legal de 20% previsto no Decreto-
Lei no 1.025/69;
- O Mandado de Segurança foi impetrado em 03/04/2007, assegurando a
recuperação dos pagamentos indevidos desde 03/04/2002, em razão da prescrição quinquenal.
No entanto, o fiscal considerou como 1o período de apuração do crédito a competência de
05/2002, ignorando as competências de 03/2002 e 04/2002;
- Os cálculos da Auditoria Fiscal também desconsideraram os saldos credores do PIS
e da COFINS apurados nos meses nos quais a empresa não possuía débitos das contribuições
declarados em DCTF;
Fl. 4118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
5
- Os saldos credores apurados em razão dos ajustes realizados na base de cálculo do
PIS e da COFINS devem ser atualizados pela Taxa SELIC, como garantido no Mandado de Segurança
no 5001953-81.2018.4.04.7000.
A 9a Turma da DRJ/CTA, por meio do Despacho no 19.2021, de 14 de julho de 2021
(fls. 1587/1591), deliberou pelo retorno dos autos à unidade de origem para revisão dos cálculos
do direito creditório:
“(...) Conforme se depreende do relatado acima, trata-se de processo complexo
que envolve pagamentos indevidos oriundos da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins durante mais de 12 anos, com enorme quantia de
documentos a ser analisada.
Ocorre que, recentemente, foi publicado o Parecer SEI no 7698/2021/ME,
aprovado pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME, que reza o seguinte:
16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo
art. 19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a
todos os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base
de cálculo para incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.
Diante do exposto, perde-se validade a orientação contida na Solução de Consulta
COSIT no 13, que embasou a conduta da autoridade fiscal, qual seja, a exclusão do
saldo a recolher do ICMS e não do valor destacado em NF.
Diante do exposto, com vistas a observar a aplicação do princípio da verdade
material, proponho retorno do processo à unidade de origem para que a
autoridade a quo:
(a) Refaça os cálculos do direito creditório conforme orientação do Parecer SEI no
7698/2021/ME, aprovado pelo Despacho no 246/2021/PGFN-ME;
(b) Se julgar pertinente, manifestar-se acerca dos itens iii a xi trazidos pela
impugnante em sua manifestação de inconformidade;
(c) Se das análises acima resultar em mudança de entendimento com relação ao
crédito a ser concedido, elaborar relatório fiscal de conclusão dos trabalhos
reapresentando planilhas demonstrativas do crédito (tal qual as apresentadas nos
anexos ao Parecer Fiscal/Despacho Decisório) bem como crédito atualizado;
Fl. 4119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
6
(d) Apresentar de forma destacada e separada, por item da manifestação de
inconformidade (iii a xi), os valores dos créditos por ventura não considerados
como de direito da manifestante;
(e) Proceda a ciência à contribuinte do relatório fiscal, bem como de todos os
documentos utilizados/confeccionados no trabalho de diligência, com abertura de
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de aditamento à manifestação de
inconformidade já entregue.”
Na Informação Fiscal no 733/2023 (fls. 3416/3431) e anexos (fls. 3432/3459), a
autoridade administrativa descreve os métodos utilizados para cumprimento da diligência,
sintetizados adiante:
- A exclusão do ICMS nas notas fiscais de saídas deve corresponder ao que foi
declarado pela pessoa jurídica ao Fisco, pois a consolidação de valores excedentes ao montante
indicado a cada ano na DIPJ pode incluir valores do ICMS sem a tributação de PIS/COFINS, por
eventuais receitas isentas, sujeitas à alíquota zero ou não tributáveis;
- Para determinação dos valores do ICMS destacado nas notas fiscais foram
observados os montantes anuais do tributo apurado sobre as receitas de vendas e serviços,
indicados na DIPJ, para os anos-calendário de 2002 a 2013, e na SPED-ECF, para o ano-calendário
de 2014;
- A SCI COSIT no 13/2018 deixou de repercutir na análise do crédito porque adotada
metodologia pautada no Parecer SEI no 7.698/2021/ME;
- Quanto aos créditos não reconhecidos em virtude de vinculações compensatórias
não homologadas dos períodos de 03/2003 a 08/2003, 10/2005, 11/2005 e 09/2010, a
administração tributária entende que somente após a quitação integral do parcelamento restaria
configurada a hipótese de extinção do crédito tributário;
- A revisão dos valores implicaria na amortização do saldo devedor consolidado no
parcelamento, não resultando em créditos a serem compensados;
- O parcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável dos débitos;
- Quanto aos créditos de 10/2005 e 11/2005, cobrados na execução fiscal no
5020359-58.2015.4.04.7000, ainda não houve definição quanto a destinação dos valores,
inexistindo, assim, a liquidação dos débitos por transformação dos depósitos em pagamento
definitivo, nos termos artigo 1o, § 3o, inciso II, da Lei no 9.703/98, impossibilitando o
reconhecimento de créditos apurados dessas competências;
- Sobre a alegada desconsideração de saldos credores do PIS/COFINS para períodos
de apuração em que não houve débitos das contribuições declarados em DCTF, na época, inexistia
a interpretação trazida no Parecer SEI no 7.698/2021/ME, no sentido de que o ICMS que não
compõe a base de cálculo das contribuições é aquele destacado nas notas fiscais;
Fl. 4120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
7
- Em face do Parecer SEI no 14.483/2021/ME, descabe aplicar a exclusão do ICMS
para recálculo dos créditos apurados nas operações de entrada, visto não ter sido objeto de
discussão no RE no 574.706/PR;
- Quanto aos créditos das competências de 03/2002 e 04/2002, não atingidos pela
prescrição, a revisão dos cálculos engloba tais períodos;
- Com a consolidação dos saldos credores originais de PIS/COFINS na data da
declaração de compensação inicial, transmitida em 25/01/2019, a quantia recalculada
corresponde a R$ 652.099.957,11;
- Não foram reconhecidos apenas os saldos credores formados a partir dos créditos
tributários associados a compensações não homologadas, objeto de parcelamentos e de execução
fiscal;
- Deixou de ser considerado um montante de crédito de R$ 12.210.902,31,
atualizado até a declaração de compensação inicial, em 25/01/2019;
- Refeito o cálculo do direito creditório, foram indicados os saldos credores
originais reconhecidos das contribuições dos períodos de março/2002 a dezembro/2014,
atualizados pela SELIC desde o pagamento indevido;
- Quanto aos saldos credores de PIS/COFINS com origem em ressarcimento de
crédito da não cumulatividade, não há previsão legal para atualização monetária de créditos de
natureza escritural;
- Estes créditos não se referem a pedidos de ressarcimento administrativo, mas de
apuração de crédito reconhecido por decisão judicial, não tendo havido impedimento ao
aproveitamento desses créditos que ensejasse a mora do Fisco, para justificar a incidência de
juros;
- Assim, os saldos credores reconhecidos compreendem a composição dos valores
originais remanescentes de créditos para pagamentos e compensações homologadas, sujeitos a
atualização pela SELIC, e aqueles resultantes de ressarcimentos da não cumulatividade, sem
previsão de correção, por se tratar de valores escriturais.
Em resumo, segundo a Informação Fiscal no 733/2023, o montante do crédito,
antes determinado em R$85.400.016,65, foi recalculado para R$652.099.957,11, atualizado até
25/01/2019.
Aberta vista ao contribuinte, este aditou sua Manifestação de Inconformidade em
09/05/2023 (fls. 3466/3487), da qual se extrai o seguinte trecho:
“A Informação Fiscal no 733/2023/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, trouxe
as seguintes premissas para a realização do novo cálculo:
Para fins de cálculo dos valores de pagamento a maior de PIS e COFINS,
foram considerados como os montantes do ICMS a excluir da base das
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
8
contribuições os valores declarados pela Manifestante em suas obrigações
acessórias (DIPJ/ECF).
A partir destas informações anuais de ICMS contidas na DIPJ/ECF, foram
identificadas divergências nos períodos-base de 2006 e 2011 a 2014. Nestes
casos, foi realizado a proporção mensal do ICMS declarado anualmente na
DIPJ/ECF.
Para os meses de março e abril de 2002, não considerados no cálculo inicial,
foram igualmente considerados as proporções mensais dos valores do ICMS
anual constante na DIPJ do respectivo ano-calendário.
Fixados pela Informação Fiscal os valores de ICMS destacado a excluir da
base de cálculo do PIS e da COFINS, foram calculados os valores mensais
dos créditos de pagamento indevido/a maior das contribuições de acordo
com as informações originais declaradas em DIPJ, DACON e EFD-
Contribuições.
Com relação às alegações detalhadas nos itens “vii” a “ix” do Despacho da
DRJ, referente aos créditos não reconhecidos em razão de compensações
não homologadas, cujos débitos foram posteriormente incluídos em
programas de parcelamento (Leis no 11.941/09 e 13.496/17), bem como os
créditos referente a débitos objeto de execução fiscal garantida por
depósito judicial, entendeu a Auditoria Fiscal pela manutenção das
conclusões iniciais, afirmando que tais débitos supostamente não estariam
extintos, o que impediria que fossem considerados no cálculo dos créditos
de PIS e COFINS analisados.
Com relação a alegação detalhada no item “x” do Despacho da DRJ, quanto
a desconsideração dos períodos em que houve a apuração de saldos
credores de PIS e COFINS, esclareceu-se que o cálculo inicial havia
considerado apenas os períodos em que houve débito das contribuições.
Por esta razão, foram refeitos os cálculos considerando tais períodos de
saldo credor, mas sem atualização pela Taxa SELIC.
Por fim, em atenção a alegação detalhada no item “xi” do Despacho da DRJ,
foram incluídos nos cálculos as competências de março e abril de 2002,
desconsideradas originariamente.
A partir das premissas detalhadas acima, a Informação Fiscal no 733/2023
apresentou um novo cálculo, apurando um crédito no valor de R$652.099.957,11
(Anexo III), atualizado até a data de transmissão do PER/DCOMP inicial
(25/01/19).
Contudo, ainda que o novo cálculo tenha aumentado o valor do crédito
reconhecido pela RFB no Despacho Decisório, este ainda se mostra equivocado,
pois esta:
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
9
a)Utilizou valor de ICMS com base em parâmetros incompatíveis com a realidade,
ignorando os valores devidamente apurados e declarados em GIA/ICMS e EFD-
ICMS/IPI;
b) Realizou inadequada reapuração mensal do PIS/COFINS, deixando de
transportar os saldos credores para utilização em meses subsequentes, não
apurando, por consequência, diversos pagamentos a maior realizados; e
c) Continuou a desconsiderar pagamentos realizados via compensação não
homologadas, as quais foram devidamente quitadas posteriormente em
programas de parcelamento (glosa de cerca de R$ 12 milhões).”
Ainda no aditamento à manifestação de inconformidade (fls. 3466/3487), o
contribuinte prossegue alegando:
- O despacho decisório, agora complementado pela informação fiscal, continua
afrontando a coisa julgada, além de ter sido emitido sem as diligências necessárias para a correta
apuração do crédito;
- Para a adequada análise do crédito, a autoridade fiscal deveria ter identificado a
base de cálculo original das contribuições, verificado o valor do ICMS incidente em cada operação
e refeito integralmente toda a apuração do PIS e da COFINS na forma das Leis n° 9.718/1998,
10.637/2002 e 10.833/2003;
- A RFB adota valores equivocados de ICMS a excluir da base de cálculo das
contribuições nos exercícios de 2006 e 2011 a 2014 e nos períodos em que não houve débitos de
PIS e COFINS, ou em que os débitos declarados foram menores do que o efeito da exclusão do
ICMS no mês;
- Não foi realizada a correta alocação dos saldos credores de PIS e COFINS em
“conta corrente”, para quitação dos débitos em períodos subsequentes;
- Não houve intimação para apresentação das GIAs, tendo a autoridade fiscal
adotado um método que parte de médias e presunções para a apuração dos créditos de PIS e
COFINS;
- Ao realizar os cálculos dos créditos de PIS e COFINS para os exercícios de 2006 e
2011 a 2014, a Informação Fiscal no 733/2023 limitou os valores de ICMS a serem excluídos da
base de cálculo das contribuições aos valores do imposto que foram informados em DIPJ/ECF,
reduzindo indevidamente o montante dos créditos pleiteados;
- Os valores de ICMS declarados em DIPJ/ECF nem sempre representam o montante
total do imposto sobre o qual houve a incidência das contribuições, podendo ser declarados saldos
de contas contábeis que, por diversos motivos, não representam o valor do ICMS destacado nas
saídas tributadas pelo PIS e pela COFINS;
- É o que ocorre, por exemplo, quanto o crédito presumido de ICMS, que é
reconhecido contabilmente como redutor do “ICMS incidente nas vendas”, hipótese em que o
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
10
saldo desta conta e, consequentemente, o saldo que consta da DIPJ/ECF, não representam
adequadamente o ICMS destacado nas Notas Fiscais de venda que sofreu a incidência do PIS e da
COFINS;
- Por isso o valor do ICMS destacado em nota fiscal a ser considerado é aquele que
consta na GIA/EFD-ICMS/IPI, e não na DIPJ/ECF;
- Exemplificando, no exercício de 2014, o montante anual do ICMS declarado na ECF
corresponde a R$476.246.454,75, valor distribuído de forma proporcional em cada competência,
segundo o método criado pela autoridade fiscal. No entanto, ao analisar as informações da EFD-
ICMS/IPI, verifica-se que os valores de ICMS declarados para o exercício de 2014 correspondem,
na verdade, a R$ 511.729.931,73;
- Desse modo, somente para o exercício de 2014, há uma diferença de
R$35.483.476,68 em valores de ICMS destacado das notas fiscais de venda que estiveram sujeitos
à incidência do PIS e da COFINS, mas que não foram considerados pela auditoria fiscal no cálculo
apresentado;
- A mesma divergência ocorre nos exercícios de 2006 e de 2011 a 2013, nos quais a
Auditoria Fiscal limitou o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS aos
valores declarados em DIPJ/ECF;
- Embora a auditoria fiscal tenha reconhecido em seus cálculos os períodos em que
não haviam sido apurado débitos de PIS/COFINS, por determinação do item “x” do Despacho no
19.2021, a metodologia adotada viola o artigo 3°, § 4o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Para os períodos em que houve a apuração de “saldo credor” das contribuições
(seja porque originalmente não houve apuração de débitos, seja porque os débitos originais
declarados são menores do que o efeito da exclusão do ICMS no mês), deve-se adotar a
metodologia de “conta corrente”, transportando o crédito escritural para redução do débito
devido no período subsequente;
- Não se trata de atualização de saldo credor pela Taxa SELIC, como afirmado na
Informação Fiscal no 733/2023, porque não se presta a “atualizar” os saldos escriturais;
- O contribuinte apurou originalmente as contribuições – apuração de débitos,
apropriação de créditos e eventual transporte de saldos credores para períodos subsequentes - na
forma da lei, considerando a indevida incidência de PIS e COFINS sobre o valor do ICMS, gerando
débitos maiores do que os devidos e utilizando mais créditos do que precisaria;
- Esses pagamentos indevidos de PIS/COFINS, decorrentes da adequada e correta
apuração das contribuições, com o transporte do saldo credor e utilização em meses
subsequentes, é que serão atualizados pela SELIC;
- Em resumo: a autoridade fiscal, ao identificar um período com saldo credor
(crédito escritural), o transportou para o “saldo final” dos créditos analisados, sem atualização.
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
11
Contudo, pela metodologia correta, deveria ter utilizado esse crédito para quitar o débito apurado
nos períodos subsequentes, de modo a reduzi-los, gerando pagamentos indevidos;
- A fiscalização manteve a glosa dos créditos vinculados a débitos decorrentes de
compensações não homologadas, objeto de cobrança na Execução Fiscal 5020359-
58.2015.4.04.7000;
- Os débitos perseguidos na Execução Fiscal eram objeto de discussão no Mandado
de Segurança n° 0005241-45.2006.4.04.70002, no qual foi feito o depósito integral das
contribuições de outubro e novembro de 2005;
- Posteriormente, o contribuinte incluiu esses débitos no parcelamento da Lei no
11.941/09, mediante conversão em renda dos valores depositados, mas a RFB entendeu que eles
não estariam incluídos no parcelamento;
- O contribuinte contratou Apólice de Seguro Garantia somente em relação ao
encargo legal de 20% do Decreto-Lei no 1.025/69;
- A Execução Fiscal no 5020359-58.2015.4.04.7000 foi extinta por decisão proferida
pelo TRF4 no Agravo de Instrumento 5013775-13.2021.4.04.0000, tendo sido reconhecido que os
débitos foram devidamente incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009;
- Os cálculos apresentados na Informação Fiscal no 733/2023 também
desconsideraram os créditos vinculados a débitos decorrentes de compensações não
homologadas, as quais foram objeto de parcelamento;
- A confissão de dívida não pode fazer subsistir um débito tributário quando a
legislação que o sustentava for declarada inconstitucional, conforme entendimento consolidado
na jurisprudência do STJ;
- Os débitos de PIS e COFINS do período de 03/2003 a 08/2003 foram incluídos no
Parcelamento da Lei no 11.941/09 e já foram liquidados;
- Isso porque, embora o parcelamento ainda esteja ativo, como esses débitos foram
parcelados junto com débitos de 2003, 2005, 2010 e 2011, sua liquidação decorre da regra de
imputação ao pagamento prevista no artigo 163, inciso III, do CTN, que estabelece a prioridade de
quitação dos débitos na ordem crescente dos prazos de prescrição;
- Pela cópia do PAF n° 10980.723469/2011-49, vê-se que, quando da consolidação
do PERT, o sistema da RFB apresentou erro e a consolidação para estes débitos teve que ser
realizada manualmente;
- Considerando o pagamento dos débitos no prazo da Lei n° 13.496/17 e o erro em
seus sistemas, a RFB reconheceu expressamente que os débitos da competência de 09/2010
foram devidamente quitados no PERT;
- O cálculo da fiscalização também desconsidera o fato de que, para as mesmas
competências (04/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003 e 09/2010), o contribuinte realizou
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
12
diversos pagamentos em DARF, em valores superiores ao crédito reconhecido, o que lhe garantiria
o crédito ao menos em relação à parcela já quitada;
- Tomando como exemplo os créditos de PIS de abril de 2003, verifica-se que o
contribuinte havia apurado débitos da contribuição, declarados em DCTF, no valor de
R$447.492,12. Parte deste débito foi quitado mediante pagamento em DARF no valor de R$
376.424,14, sendo que apenas o montante de R$ 71.067,95 foi incluído no REFIS da Lei no
11.941/09;
- Analisando o cálculo da Auditoria Fiscal, verifica-se que o valor do crédito de PIS
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo, na competência de abril de 2003, é de
R$165.053,72;
- Embora exista um pagamento em DARF no valor de R$ 376.424,14, suficiente para
sustentar os créditos pleiteados, a Auditoria Fiscal optou por glosar parcialmente os créditos na
proporção do valor do débito mensal que foi incluído no REFIS, resultando na glosa de R$
71.067,95.
A Recorrente conclui o aditamento à manifestação de inconformidade requerendo
a realização de nova diligência, nos seguintes termos:
“Em decorrência do trânsito em julgado da decisão do Mandado de Segurança no
5001953-81.2018.4.04.7000 (2007.70.00.007207-0/PR), a Manifestante apurou os
créditos de PIS/COFINS relativos aos períodos de 03/2002 a 12/2014, que foram
objeto do Pedido de Habilitação deferido no PAF n° 19985.725037/2018-73, no
valor total atualizado em 12/2018 de R$ 746 milhões.
Após o deferimento, houve a transmissão do PER/DCOMP no
21752.00885.250119.1.3.540240 (inicial), iniciando-se a compensação dos
créditos reconhecidos judicialmente com débitos de tributos federais.
Até a data de emissão do Despacho Decisório em 22/01/21 houve a compensação
de créditos no valor total de aproximadamente R$ 716 milhões (atualizado em
12/2018).
Por ocasião da elaboração da Manifestação de Inconformidade Complementar
ora apresentada, houve a necessidade de confronto analítico de cada uma das
falhas de cálculo cometidas na Informação Fiscal n° 733/2023, pelo que a
Manifestante revisitou seus cálculos, apurando o crédito total atualizado em
01/2019 (período parâmetro da autoridade fiscal) no valor de R$ 718.461.330,35.
Tal cálculo está devidamente pormenorizado nas planilhas anexas à presente
manifestação.
Considerando a existência de divergências/inconsistências nos cálculos dos
créditos apresentados pela Informação Fiscal no 733/2023, apresentadas
exemplificativamente nos tópicos anteriores, e do correto cálculo ora anexado, o
processo deve ser novamente convertido em diligência, para que a Autoridade
Fiscal possa reanalisar os créditos habilitados, verificando:
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
13
1. Nas competências de 2006 e 2011 a 2014, o valor do ICMS destacado em Notas
Fiscais de venda, declarados em GIA-ICMS e EFD-ICMS/IPI; 2. Nas competências
em que a reapuração do PIS e da COFINS indicou saldo credor, que estes valores
sejam utilizados em meses subsquentes na metodologia de “conta corrente”, de
modo a verificar os corretos períodos em que houve pagamento indevido/a
maior; 3. Incluir no cálculo dos créditos da Manifestante as competências de
04/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003, 09/2010, 10/2010 e 11/2010,
tendo em vista que os débitos de PIS e COFINS das referidas competências estão
quitados pela Manifestante em programas de parcelamento; 4. Quando menos,
para as competências de 04/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003 e
09/2010, reconhecer integralmente os créditos, pois a Manifestante realizou
pagamentos de PIS e COFINS por meio de DARF que suportam integralmente os
créditos pleiteados.”
Sobreveio o Acórdão no 109-019.474 (fls. 3874/3900), proferido na sessão de 28 de
agosto de 2023, através do qual a 9a Turma da DRJ-09 rejeitou a preliminar de nulidade e, no
mérito, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer um
crédito no valor de R$652.099.957,11, conforme recalculado pela Informação Fiscal no 733/2023,
homologando as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/09/2018
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ARGUIÇÃO DE DIREITO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados na impugnação.
PAGAMENTO INDEVIDO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO.
QUITAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
Apenas a quitação integral dos débitos parcelados configura a hipótese de
extinção do crédito tributário pelo pagamento e possibilitaria eventual restituição
de crédito considerado indevido.
PAGAMENTO INDEVIDO. DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL.
CONVERSÃO EM RENDA PARA A UNIÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Apenas a conversão em renda para a união do depósito judicial do montante
integral configura a hipótese de extinção do crédito tributário e possibilitaria
eventual restituição de crédito considerado indevido.
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
14
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/11/2023 (fls. 3910/3935), no
qual, além de reiterar as razões das manifestações anteriores, no que concerne à parcela do
crédito tributário mantida pela Delegacia de Julgamento, acrescenta os seguintes argumentos à
defesa:
NULIDADE DO PROCEDIMENTO
- Não se discute, no caso, a nulidade do Despacho Decisório Eletrônico no 2993585,
mas sim, a nulidade do procedimento de auditoria dos créditos de PIS e COFINS objeto do PAF no
10980.731265/2019-39 e do Parecer Fiscal no 11.511/2020, razão pela qual persiste a nulidade
aventada por ofensa ao artigo 2o da Portaria RFB no 1453/2016, que exige quórum de três
auditores fiscais para análise do direito creditório;
VALOR DO ICMS A SER EXCLUÍDO DA BC DAS CONTRIBUIÇÕES
- Embora a DRF afirme que a Recorrente não fez prova de que a autoridade fiscal,
ao limitar o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições àqueles informados
em DIPJ/ECF, teria desconsiderado valores de ICMS sujeitos à incidência de PIS/COFINS, a verdade
é que esta apresentou tanto as divergências entre os valores de ICMS equivocadamente
considerados pela Informação Fiscal, como também os impactos que estes valores trouxeram nos
cálculos dos créditos de PIS e COFINS, reduzindo-os indevidamente;
METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
- Quanto à afirmação do acórdão recorrido, no sentido de que as alegações quanto
à metodologia de utilização do “conta-corrente”, embora razoáveis, não encontravam amparo
legal, a Recorrente aduz que o fundamento legal da forma de cálculo pretendida está no § 4o do
artigo 3° das Leis 10.637/02 e 10.833/03, ao dispor expressamente que “o crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”;
- Quanto à afirmação do acórdão recorrido, no sentido de que “à época, o crédito
foi calculado da forma correta” e de que “o que se discute agora é a forma de apuração do crédito
oriundo de decisão judicial posterior”, a Recorrente defende que tal interpretação limita
indevidamente os efeitos da decisão judicial transitada em julgado, que garantiu à Recorrente
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS desde março/2002;
DEMAIS GLOSAS INDEVIDAMENTE MANTIDAS
- O acórdão parte de premissa equivocada porque os valores depositados
judicialmente estão disponíveis para a União desde 2014, data na qual houve a determinação de
sua conversão em renda, sendo que estes débitos não constam como quitados por exclusiva
resistência da RFB em reconhecer sua inclusão no parcelamento da Lei no 11.941/09;
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
15
- A Execução Fiscal no 5020359-58.2015.4.04.7000 foi extinta em razão da decisão
proferida pelo TRF4 no Agravo de Instrumento no 5013775-13.2021.4.04.0000, no qual foi
reconhecido que os débitos foram sim devidamente incluídos no parcelamento da Lei no
11.941/09;
- Quanto à parte do acórdão que manteve a glosa dos créditos vinculados a débitos
parcelados, sob o fundamento de que apenas a quitação integral dos parcelamentos configura
hipótese de extinção do crédito tributário, a Recorrente afirma que a DRJ desconsiderou as
disposições do artigo 163, inciso III, do CTN, que determina a imputação do pagamento na ordem
crescente dos prazos de prescrição;
- Quanto aos débitos de 09/2010, a Recorrente foi intimada do Despacho no
137/2020/RF09/PARCFAZ2 no processo no 19985.725025/2018-49, com a conclusão da revisão da
consolidação do PERT, em que a DRF-09 deferiu a inclusão dos débitos no parcelamento e
determinou o pagamento de saldo complementar no valor de R$14,50, o qual já foi realizado;
- O acórdão desconsidera o fato de que, para as mesmas competências (04/2003,
05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003 e 09/2010), foram feitos pagamentos em DARF, em valores
superiores ao crédito reconhecido, o que lhe garantiria o crédito ao menos em relação à parcela já
quitada;
- Em abril de 2003, por exemplo, o contribuinte apurou débitos de PIS, declarados
em DCTF, no valor de R$ 447.492,12, dos quais R$ 376.424,14 foram quitados via DARF e R$
71.067,95 parcelados;
- O crédito de PIS decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo, em abril de
2003, é de R$ 165.053,72. Embora exista um pagamento em DARF no valor de R$ 376.424,14,
suficiente para sustentar esse crédito, a Auditoria Fiscal glosou os R$ 71.067,95 que haviam sido
parcelados;
- Ainda exemplificando, o mesmo ocorreu em maio de 2003, em que o valor do
débito de PIS declarado em DCTF foi de R$ 393.611,22, sendo parte quitado por meio de DARF, no
valor de R$ 342.085,73, e o restante, no valor de R$ 51.525,49, foi parcelado; SOLICITAÇÃO DE
NOVA DILIGÊNCIA - Necessidade de conversão do julgamento em nova diligência, nos termos do
art. 16, IV, do Decreto 70.235/72.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
16
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminares de nulidades do procedimento fiscal
A Recorrente sustenta preliminares de nulidades do procedimento fiscal (1) por
violação ao artigo 2o, § 2o, da Portaria RFB no 1.453/2016, que exige quórum de três auditores
para decisões que resultem no reconhecimento de direito creditório em valor superior a R$
5.000.000,00 e (2) por violação ao princípio da verdade material, ao artigo 142 do CTN e ao artigo
10, inciso V, do Decreto no 70.235/72, devido ao erro nos cálculos da auditoria fiscal.
A DRJ rejeitou as preliminares de nulidades por entender que (1) a regra do artigo
2o da Portaria RFB no 1.453/2016 não se aplica ao despacho decisório emitido eletronicamente,
conforme disposto no artigo 4o do mesmo diploma; e (2) não se encontram presentes as
circunstâncias previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que o despacho
decisório não foi lavrado por pessoa incompetente e nem tampouco com preterição de direito de
defesa.
Em seu recurso, a Recorrente aduz que não se discute, no presente caso, a nulidade
do Despacho Decisório Eletrônico no 2993585, mas, sim, a nulidade do procedimento de auditoria
dos créditos de PIS e COFINS consubstanciado no processo no 10980.731265/2019-39, que
culminou no Parecer Fiscal no 11.511/2020, no qual o mencionado despacho decisório se
embasou.
Segundo a Recorrente, embora se trate de um direito creditório de mais de
R$700.000,000,00 (setecentos milhões de reais), decorrente de pagamentos indevidos realizados
durante mais de 12 anos, embasado em vasta e complexa documentação, nas duas auditorias
realizadas no crédito compensado, apenas um auditor fiscal foi responsável pelo procedimento.
Contudo, como apontado pela DRJ, a exigência de quórum mínimo de três auditores
fiscais para proferir decisão que resulte no reconhecimento de direito creditório em valor superior
a R$ 5.000.000,00 não se aplica ao despacho decisório eletrônico, nos termos do artigo 4o Portaria
RFB no 1.453/2016.
E mesmo que a aventada nulidade dissesse respeito ao procedimento fiscal como
um todo, e não apenas ao despacho decisório, entendo que quórum previsto no artigo 2o da
Portaria RFB no 1.453/2016 não pode ser exigido em todos os atos envolvendo a auditoria de
créditos objeto de compensação, como aos pareceres, por exemplo, por ausência de previsão
específica nesse sentido.
Além disso, apenas em 2021 a Receita Federal do Brasil criou a equipe nacional de
auditoria de créditos oriundos de ações judiciais referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, através da Portaria no 10, de 19 de fevereiro de 2021.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
17
Como o crédito compensado foi auditado no processo no 10980.731265/2019-39 e
o Parecer Fiscal no 11.511/2020/EQAUD1/DRF/DEVAT/SRRF09/RFB foi proferido em 05/11/2020,
suas disposições não se aplicam ao caso concreto.
Destarte, não se pode considerar tenha havido a prática de atos por autoridade
incompetente.
Por outro lado, os cálculos que embasaram o primeiro processo de auditoria,
levados a efeito segundo as diretrizes da SCI Cosit no 13/2018, foram efetuados de acordo com o
entendimento então vigente no âmbito da RFB.
Com efeito, em 05/11/2020, o STF ainda não tinha julgado os ED no RE 574706 e a
RFB ainda não tinha editado os pareceres normativos determinando que (1) o ICMS a ser excluído
da base de cálculo do PIS e da COFINS é aquele destacado na nota fiscal e (2) a tese fixada no tema
69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos da não
cumulatividade.
Tal metodologia, ademais, foi retificada posteriormente, em cumprimento à
diligência determinada pelo órgão julgador de primeira instância.
Nesse ponto, cumpre traçar uma distinção que reputo relevante: o caso versado
nos autos não trata de erro na base de cálculo de tributo, elemento essencial do lançamento, que
ensejaria vício de ordem material. A celeuma diz respeito à base de cálculo de créditos tributários
decorrentes de ação judicial, cuja compensação foi pleiteada pelo contribuinte e que foi
parcialmente glosada.
Entendo que eventual erro nos cálculos realizados pela autoridade fiscal, nessa
situação, não importa em ofensa ao artigo 142 do CTN, especialmente porque, em se tratando de
pedido de compensação, ao contrário do que ocorre no lançamento, cabe ao contribuinte o ônus
da demonstração da certeza e liquidez do crédito, conforme remansosa jurisprudência da 3a Seção
de Julgamento:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO ERRO DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar planilha detalhada, explicar a sua metodologia de
cálculo e indicar os pontos de divergência quanto aos cálculos efetuados pela
Autoridade Tributária, para que seja confrontada com aquela elaborada pela
Autoridade Fiscal, nos termos do inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.”(CARF,
Processo no 1030.001794/2010-78, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-008.189
– 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 23 de
março de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
18
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não cabendo transferir esse mister à atividade fiscalizatória. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em
especial quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este
ônus.”(CARF, Processo 10880.970247/2011-41, Recurso Voluntário, Acórdão
3302-004.637 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 28 de julho de 2017)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 15/12/1989 a 30/09/1990
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITOS
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência, e, por conseguinte, se houve a adequação de seu
pedido administrativo ao quanto determinado em sentença judicial transitada em
julgado.” (CARF, Processo no 13855.000492/2004-66, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3201-002.246 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 23 de junho de 2016)
Logo, também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, inexistindo
as nulidades suscitadas.
Valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS - limitação ao
valor do tributo estadual declarado em DIPJ/ECF
Segundo a Informação Fiscal no 733/2023, na revisão dos cálculos realizada em
cumprimento à diligência fiscal determinada, o valor do ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições corresponde àquele declarado em DIPJ/ECF:
“6. Ressalte-se que, as informações de exclusão do ICMS se pautam pelos limites
registrados em nome da pessoa jurídica na demonstração do resultado das
declarações fiscais. Equivalendo tais montantes de ICMS indicados anualmente
aos respectivos totais estabelecidos como parâmetro da exclusão do tributo das
bases de cálculo do PIS/COFINS por exercício financeiro (período anual).
7. Adotou-se na revisão de cálculos o entendimento de que a exclusão do ICMS
nas notas fiscais de saídas deve corresponder ao que declarado pela pessoa
jurídica ao Fisco como totalidade do tributo lançado contabilmente por exercício
financeiro, visto que a consolidação de valores excedentes ao montante indicado
a cada ano na DIPJ refletem registros contábeis com tributação de ICMS não
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
19
abarcados pelas informações fiscais declaradas por parte do interessado, não
estando inclusas proporcionalmente nas receitas de saídas declaradas e dessa
forma, não sendo possível a apuração de créditos do PIS/COFINS sem o devido
registro demonstrado ao Fisco; assim como um montante superior do ICMS
indicado nas declarações fiscais em relação ao consolidado para determinado
ano-calendário das exclusões mensais apresentadas pela pessoa jurídica
compreende valores do ICMS sem a possível tributação de PIS/COFINS nas bases
de cálculo das contribuições, por eventuais receitas isentas, de alíquota reduzida a
zero e outras não tributáveis, não repercutindo nos cálculos de apuração de saldo
credor remanescente.
8. Com isso, para determinação dos valores do ICMS destacado nas notas fiscais
foram observados os montantes anuais do tributo apurado sobre as receitas de
vendas e de serviços, conforme indicados através das fichas de Demonstração do
Resultado nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), relativa aos anos-calendário de 2002 a 2013, e da Escrituração Contábil
Fiscal do Sistema Público de Escrituração Digital (SP ED-ECF), para o ano-
calendário de 2014.
9. Convém mencionar que, das informações compreendendo o preenchimento de
declarações fiscais, assim consultado através de manual da DIPJ, consta orientado
quanto ao registro do ICMS apontado conforme Linha atribuída (09, 10, 11 ou 12)
na Ficha 06A de Demonstração do Resultado por ano-calendário, que a pessoa
jurídica deveria indicar o total do imposto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal (ICMS) calculado sobre as receitas das vendas e de serviços,
informando o resultado da aplicação das alíquotas sobre as respectivas receitas
durante o período de apuração.” (destaquei)
A Recorrente alega que os cálculos continuam equivocados, pois nem sempre os
valores de ICMS declarados em DIPJ/ECF representam o montante total do imposto sobre o qual
houve a incidência do PIS e da COFINS, motivo pelo qual dever-se-ia utilizar os valores constantes
na GIA/EFD-ICMS/IPI.
Aponta, como exemplo, o benefício fiscal do crédito presumido de ICMS, que é
reconhecido contabilmente como redutor do “ICMS incidente sobre as vendas”, hipótese em que
o saldo contábil da mencionada conta e, consequentemente, o saldo que consta da DIPJ/ECF, não
representa adequadamente o ICMS destacado nas Notas Fiscais de venda que sofreu a incidência
de PIS/COFINS.
Sustenta ainda que, ao contrário do que restou consignado na decisão recorrida,
foram apresentadas tanto as divergências entre os valores de ICMS equivocadamente
considerados pela Informação Fiscal, como também os impactos que estes valores trouxeram nos
cálculos dos créditos de PIS e COFINS, reduzindo-os indevidamente.
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
20
Nesse contexto, afirmou que, para o exercício de 2014, o montante anual do ICMS
declarado em ECF corresponde a R$ 476.246.454,75, ao passo que, de acordo com as informações
da EFD-ICMS/IPI, o montante de ICMS declarado para o mesmo período corresponde a R$
511.729.931,73. Essa divergência, segundo o contribuinte, ocorreria nos exercícios de 2006 e 2011
a 2013.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade neste ponto sob o
fundamento de que o contribuinte não comprovou que os valores utilizados pela autoridade fiscal,
a partir das informações contidas na DIPJ/ECF, teriam desconsiderado valores de ICMS sujeitos à
incidência de PIS/COFINS.
Pois bem.
A DRJ, validando o critério utilizado pela auditoria fiscal, entendeu que o valor do
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições corresponde àquele declarado em
DIPJ/ECF.
A DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) foi extinta
em 2014, tendo sido substituída pela ECF (Escrituração Contábil Fiscal).
Da leitura do último manual emitido pelo Ministério da Fazenda para
preenchimento da DIPJ, extraem-se as seguintes informações a respeito da Linha 06A/11, onde
eram informados dados do ICMS:
“INSTRUÇÕES
DE
PREENCHIMENTO
-
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA - DIPJ 2014
Linha 06A/11 – (-) ICMS
Indicar, nesta linha, o total do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) calculado sobre as receitas das vendas e
de serviços constantes das Linhas 06A/01 a 06A/09. Informar o resultado da
aplicação das alíquotas sobre as respectivas receitas, e não o montante recolhido,
durante o período de apuração, pela pessoa jurídica.” (destaquei)
Como se vê, na Linha 06A/11 da DIPJ, é declarado o resultado da aplicação das
alíquotas do ICMS sobre as respectivas receitas – montante que pode não equivaler ao ICMS
destacado nas notas fiscais de saída.
Portanto, a utilização das informações constantes da DIPJ e, posteriormente, da
ECF, para fins de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não me parece um
critério adequado.
A Recorrente, a seu turno, defende que, para fins de cálculo dos créditos
decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, devem ser utilizadas as
informações da GIA ou da EFD-ICMS/IPI-SPED.
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
21
O Convênio ICMS 143/2006 instituiu a Escrituração Fiscal Digital – EFD, que se
tornou obrigatória a partir de 1o de janeiro de 2009. Conforme descrito em sua cláusula sétima, a
EFD substitui o Livro de Registro de Entradas, o Livro de Registro de Saídas e o Livro de Apuração
do ICMS.
O Registro C100 da EFD-ICMS/IPI é gerado para cada documento fiscal código 01
(Nota Fiscal), 1B (Nota Fiscal Avulsa), 04 (Nota Fiscal de Produtor), 55 (Nota Fiscal Eletrônica - NF-
e) e 65 (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e), conforme item 4.1.1 do Ato Cotepe/ICMS
no 09/2008. Já o Registro C170 da EFD-ICMS/IPI tem por objetivo discriminar os itens da Nota
Fiscal.
O valor referente à exclusão de ICMS é declarado no campo 14 (Valor total do
Desconto) do registro C100 (Nota fiscal). O valor do desconto, além de conter o desconto normal
concedido pela empresa, conterá também o valor do ICMS que foi excluído da base de
PIS/COFINS.
De forma individualizada, o valor referente a exclusão de ICMS é declarado no
campo 8 (Valor do desconto comercial / exclusão da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS) do
registro C170 (Item do Documento).
Com base nessas premissas, revela-se correto utilizar as informações contidas na
EFD-ICMS/IPI para identificação do valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da
COFINS, como pretende a Recorrente, mas não apenas estas.
O Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.35, com atualização em
18/06/2021, trouxe informações acerca da operacionalização da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, a partir da decisão proferida pelo STF.
Vejamos:

Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
22

Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
23
Das orientações contidas no guia prático, merece destaque o seguinte trecho:
“No caso da pessoa jurídica ter auferido receitas de natureza tributada (CST 01, 02
e 05) e de natureza não tributada (CST 04, 06, 07, 08 e 09), a exclusão do ICMS
deve ser vinculada à correspondente natureza de receita.
Por exemplo: no caso de uma operação de venda interestadual no valor total de
R$ 10.000,00, sendo R$ 6.000,00 referente a receita tributada de PIS/Cofins (CST
01) e ICMS destacado de R$ 720,00, bem como R$ 4.000,00 referente a uma
receita com alíquota zero (CST 06) com ICMS destacado de R$ 480,00, devem
estes valores do ICMS serem excluídos da base de cálculo de cada um dos itens.
Não pode o ICMS referente a uma receita não tributada ser excluída da base de
cálculo de uma receita tributada. No caso do exemplo acima, o valor do ICMS de
R$480,00 não pode ser excluído da base de cálculo da operação tributada no valor
de R$ 6.000,00. A exclusão do ICMS destacado está vinculada à correspondente
receita.”
Coerentemente, o guia determina que não pode o ICMS referente a uma receita
não tributada pelo PIS e pela COFINS ser excluída da base de cálculo de uma receita tributada por
essas contribuições.
Logo, o cálculo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS deve
levar em consideração o montante do tributo estadual declarado na GIA ou EFD-ICMS/IPI-SPED,
bem como as receitas sujeitas à incidência dessas contribuições, segundo informações da EFD-
Contribuições.
Ademais, verifica-se que o contribuinte instruiu seu Recurso Voluntário com
arquivos não pagináveis, contendo planilhas com o cálculo do direito creditório alegado, realizado
nota a nota.
Há que se admitir a apresentação de documentos que comprovem o direito
creditório em sede de Recurso Voluntário, notadamente em se tratando de planilhas de cálculo,
quando parte do pleito do contribuinte foi indeferido pela DRJ, justamente, por suposto erro no
cálculo dos créditos compensados, por força do disposto na alínea “c”, parágrafo 4o, do artigo 16
do Decreto 70.235/72.
A jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao princípio da verdade material e
ao formalismo moderado, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos elementos
de prova em segunda instância:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE
PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário podem,
excepcionalmente, ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
24
direito de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade
material.” (CARF, Processo no 10166.908090/2009-96, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3001-000.276 – Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 13 de
março de 2018)
Desse modo, reputo necessária a conversão do julgamento em diligência, para que
a unidade de origem promova a revisão do cálculo do direito creditório, de modo que a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS leve em consideração o montante do tributo
estadual declarado na EFD-ICMS/IPI-SPED, as receitas sujeitas à incidência dessas contribuições
declaradas na EFD-Contribuições, bem como os documentos apresentados pela Recorrente
(incluindo as planilhas apresentadas juntamente com o Recurso Voluntário, nas quais a exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é calculada nota a nota), podendo, ainda, a
Autoridade intimar a Recorrente para apresentar outros documentos e informações
complementares.
Saldos credores de PIS/COFINS – utilização para abatimento de débitos de
períodos subsequentes
Para uma melhor compreensão deste ponto, revela-se oportuno transcrever o
seguinte trecho extraído da Informação Fiscal no 733/2023:
“30. E uma vez refeito os cálculos do direito creditório conforme orientações
adotadas ante diligência advinda do órgão julgador, das apurações detalhadas no
Anexo II acima mencionado, resultaram indicados os saldos credores originais
reconhecidos das contribuições PIS/COFINS, remanescentes dos períodos de
apuração de março de 2002 a dezembro de 2014, encontrando-se então
destacados através do Anexo III: "Demonstrativo do Direito Creditório Original de
PIS/COFINS na Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições - Recálculo
- Diligência DRJ", constando atualizados monetariamente pela incidência da taxa
cumulativa SELIC, previsto no art.39, §4o, da Lei no 9.250/95, e art. 73 da Lei no
9.532/97, cujo termo inicial para cálculo dos juros sobre os recolhimentos
utilizados em aproveitamento compensatório corresponde ao mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido.
31. Quanto aos saldos credores apurados de PIS/COFINS com origem em
ressarcimento de crédito da não cumulatividade descabem atualizações
monetárias, considerando a ausência de previsão legal referente a correção de
tais créditos de natureza escritural, visto ainda que não se tratam de pedidos
próprios de ressarcimento administrativo, porém de apuração de crédito de
origem judicial envolvendo a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições, com anterior deferimento do Fisco na habilitação prévia ocorrida
pelo processo administrativo no 19985.725037/2018-73 e que permitiu a
transmissão das declarações de compensação, a partir da DCOMP no
21752.00885.250119.1.3.54-0240, de 25/01/2019, inexistindo impedimentos
sobre tais eventos que ensejassem mora do Fisco para fins de apuração de juros
sobre créditos de ressarcimento, e portanto, permanecendo afastada a
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
25
possibilidade de aplicação de juros sobre o aproveitamento dos créditos apurados
na sistemática da não cumulatividade, no disposto dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833/2003.”
A DRJ manteve os cálculos apresentados pela Autoridade Fiscal aduzindo que não
há respaldo legal para sustentar a metodologia de cálculo pretendida pela Recorrente, a despeito
de sua razoabilidade.
Segundo o acórdão recorrido, a Autoridade Fiscal realizou o cálculo “período a
período”, identificando quando havia pagamento indevido ou sobras de “crédito” - forma de
cálculo comumente adotada quando há créditos oriundos de decisões judiciais, sustentando que
não há uma retroação e recálculo de todo o período, mas, sim, a análise do crédito devido ao
contribuinte período a período.
Conforme trecho abaixo reproduzido, o acórdão recorrido entende que não seria o
caso de aplicação do artigo 3o, § 4o, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 (“O crédito não aproveitado
em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”):
“Em que pesem as alegações da manifestante serem razoáveis quanto à forma de
cálculo da metodologia de ‘conta corrente’, entendo que não há respaldo legal na
obrigatoriedade dessa forma de cálculo solicitada pela manifestante. Apesar da
referência ao artigo 3o, § 4o das leis n° 10.637/02 e 10.833/03, que versa que: ‘O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes’, o fato é que, à época, o entendimento era de que o ICMS incidia
sobre a BC de apuração do PIS/Cofins. Dessa forma, à época, o crédito foi
calculado de forma correta. O que se discute agora é a forma de apuração do
crédito oriundo de decisão judicial posterior.”
No Recurso Voluntário, o contribuinte insiste que o cálculo efetuado pela
autoridade fiscal contraria o disposto no artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003.
A Recorrente defende que a forma de cálculo correta seria a adoção de “conta
corrente”, onde transportar-se-ia o crédito calculado para redução do débito devido no período
subsequente, gerando um “pagamento indevido” maior do que aquele calculado pela autoridade
fiscal nos períodos subsequentes. Como o pagamento indevido/a maior é atualizável pela SELIC,
esta diferença gera divergência entre o valor do crédito calculado pela autoridade fiscal e aquele
pretendido.
O artigo 3o, § 4o, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 determina que “o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Não parece correto o entendimento da DRJ, que afastou a aplicação dos
supracitados dispositivos legais sob o fundamento de que os créditos (decorrentes da não
cumulatividade) foram aproveitados na época própria e de acordo com o entendimento vigente à
época.
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
26
Ora, ao se adotar o referido entendimento, estar-se-á limitando indevidamente os
efeitos da decisão judicial transitada em julgado, que garantiu à Recorrente excluir o ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS desde março de 2002.
Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, não se pode considerar que a apuração das contribuições devidas, à
época, se deu de forma regular.
Recalculando as contribuições em conformidade com a coisa julgada operada em
favor da Recorrente, culminando na redução dos débitos apurados originalmente, apura-se um
saldo credor, a ser transportado para o período seguinte, como determina o artigo 3o, § 4o, das
Leis n° 10.637/02 e 10.833/03. Ao transportar o saldo credor para redução do débito devido nos
períodos subsequentes, são gerados “pagamentos indevidos”, estes sim, sujeitos à atualização
pela taxa SELIC.
Trata-se de entendimento já manifestado pela própria Receita Federal do Brasil em
situação análoga, relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS-Importação, na
Nota/PGFN/CASTF no 547/2015, da qual se extrai o seguinte trecho:
“É oportuno esclarecer que a incidência da SELIC justifica-se pela eficácia
retroativa da declaração de inconstitucionalidade. Não se trata, na hipótese, de
multa de mora, mas sim de juros de mora. Diferente da multa, que é uma sanção
pelo não pagamento do tributo no prazo adequado, os juros apenas compensam
o credor pela ausência da disponibilidade financeira à época.
Ademais, deve-se ter em mente que a declaração de inconstitucionalidade, salvo
eventual modulação de efeitos (indeferida nos autos do RE no 559.937/RS),
retroage, ou seja, é dotada de efeitos ex tunc, de modo que deve-se perseguir o
status quo ante das relações jurídicas atingidas pela declaração, com a aplicação
dos corolários legais correspondentes, nos moldes aqui apresentados.”
Cumpre destacar que, no caso concreto, a Recorrente não foi atingida pela
modulação determinada no julgamento do RE 574706, por ter impetrado o mandado de segurança
antes da sessão em que foi analisado o mérito do recurso, tendo lhe sido garantido o direito de
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS desde março de 2002.
Portanto, para os períodos em que houve a apuração de “saldo credor” das
contribuições, deve ser transportado este crédito para redução do débito devido no período
subsequente, nos termos do artigo 3o, § 4o, das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, gerando, quando
aplicável, um “pagamento indevido” atualizável pela taxa SELIC.
Salienta-se que não se trata de atualização de saldo credor pela taxa SELIC. Os
pagamentos indevidos de PIS/COFINS eventualmente gerados a partir correta apuração das
contribuições, com o transporte do saldo credor e sua utilização em meses subsequentes para a
redução do débito devido, é que serão atualizados pela taxa SELIC.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
27
Desse modo, reputo necessária a conversão do julgamento em diligência, para que
a unidade de origem promova a revisão nos cálculos apresentados com a Informação Fiscal
733/2023, uma vez que os saldos credores das contribuições devem ser transportados para a
redução dos débitos devidos nos períodos subsequentes, nos termos do artigo 3o, § 4o, das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, gerando, quando aplicável, um pagamento indevido/a maior, atualizável
pela taxa SELIC.
Necessidade de esclarecimento sobre a atual situação dos parcelamentos e dos
depósitos judiciais
A DRJ manteve a glosa de créditos vinculados a débitos objeto de compensações
não homologadas que foram (1) incluídos em parcelamento e (2) depositados judicialmente,
alegando que, nesses casos, não se pode considerar tenha havido pagamento indevido/a maior.
É sabido que a liquidação do parcelamento e a conversão do depósito em renda são
causas de extinção do crédito tributário, previstas no artigo 156, incisos I e VI, do Código Tributário
Nacional.
Portanto, após a quitação integral dos débitos parcelados, estaria configurada a
hipótese de extinção do crédito tributário passível a ensejar a restituição de valores pagos
indevidamente.
Considerando que entre 03/04/2023, data em que os cálculos foram revistos pela
auditoria fiscal, e a data da presente sessão de julgamento, decorreu prazo superior a 1 (um) ano,
para o correto deslinde da controvérsia, entendo ser pertinente verificar, junto aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, se constam informações sobre eventual liquidação dos parcelamentos
firmados pelo contribuinte sob a égide das leis 11.941/2009 e 13.496/2017.
Também reputo necessária a verificação, junto aos sistemas da Receita Federal do
Brasil, de informações sobre a conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando o
retorno dos autos à unidade de origem, para as seguintes providências:
1.Revisar o cálculo realizado e apontado na Informação Fiscal no 733/2023, para
que, ao apurar o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, a Autoridade
Fiscal leve em consideração o montante do tributo estadual declarado na EFD-ICMS/IPI e as
receitas sujeitas à incidência dessas contribuições declaradas na EFD-Contribuições, bem como os
documentos apresentados pela Recorrente (incluindo as planilhas apresentadas juntamente com
o Recurso Voluntário, nas quais a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS é
calculada nota a nota), podendo, ainda, a Autoridade intimar a Recorrente para apresentar outros
documentos e informações complementares.
2. Revisar o cálculo realizado e apontado na Informação Fiscal no 733/2023, uma
vez que os saldos credores do PIS e da COFINS devem ser transportados para a redução dos
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.376 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.918022/2020-47
28
débitos devidos nos períodos subsequentes, nos termos do artigo 3o, § 4o, das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03, gerando, quando aplicável, um pagamento indevido/a maior, atualizável pela taxa
SELIC.
3. Quanto aos débitos das competências de 03/2003 a 08/2003, 10/2005 e 11/2005
e 09/2010, informar, conforme sistema da RFB, sobre a situação atual dos parcelamentos das leis
11.941/2009 e 13.496/2017, e, em relação aos parcelamentos que eventualmente estejam
liquidados, com a quitação integral dos respectivos débitos parcelados, proceder à revisão do
cálculo também para considerar os valores pagos indevidamente como créditos restituíveis.
4. Quanto aos débitos de 10/2005 e 11/2005, objeto de depósito judicial no
Mandado de Segurança n° 0005241-45.2006.4.04.7002, verificar se consta nos sistemas da RFB
informações sobre a conversão desses depósitos em renda da União, de forma que: (a) caso ainda
não tenha ocorrido, esclarecer o motivo pelo qual a referida conversão não se operou, ou (b) caso
tenha havido a conversão dos referidos depósitos em renda da União, revisar o cálculo também
para considerar eventuais valores restituíveis daí resultantes.
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para se manifestar no prazo de 30 dias.
Em sequência, com ou sem manifestação do contribuinte, retornem os autos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 4142
DF CARF MF
Original